Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO ASSINADO POR UM ÚNICO ESPECIALISTA. RECURSO SEM ASSINATURA. REQUISITOS DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O item 3.1 do Edital indica como requisito específico para o ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a prova de aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, conforme estabelecido na Portaria 243 de 28 de julho de 2021.
2. O artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012 exige que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. O artigo 63, § 2o estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento dos recursos.
3. Na hipótese, o laudo psicológico foi assinado por um único especialista, o que prejudica a aferição do atendimento da exigência prevista no art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012. Ademais, a resposta ao recurso do impetrante não está assinada. A falta de assinatura impossibilita a análise do cumprimento do disposto no art. 63, §2o, da referida lei.
4. O Supremo Tribunal Federal - STF firmou entendimento (Tema 1009) de que "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame".
5. Assim, deve ser declarada a nulidade da avaliação psicológica do agravante e, em consequência, determinada a realização de novo exame em que se garanta a estrita observância aos critérios legais.
6. Recurso conhecido e provido.